Tribunal: TJDFT
Processo: 0711889-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO PERANTE O CARTÓRIO DE IMÓVEIS. SÚMULA 303 DO STJ. RESISTÊNCIA INDEVIDA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 872 DO STJ. APLICABILIDADE.
1. Cabe ao adquirente do imóvel dar publicidade à aquisição do bem e promover o registro do título no cartório competente. Não o fazendo, expõe o bem à indevida constrição judicial em caso de ação de execução ajuizada em face do antigo proprietário. Por tal motivo, a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em embargos de terceiro, aquele que der causa à constrição indevida deverá arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais.
2. Contudo, nos embargos de terceiro, as verbas sucumbenciais serão custeadas pela parte embargada caso, mesmo ciente da transferência da posse/domínio do imóvel penhorado para terceiro, insista na manutenção da constrição, conforme julgamento do STJ no REsp 1.452.840/SP (Tema 872). Precedentes do TJDFT.
3. Apelação conhecida e não provida.